Tribunal: STF
Processo: RE 96034
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADENCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
A CONTAGEM DE PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE
ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL E, NO CASO, EM SE TRATANDO DE MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, SOMENTE HAVENDO
MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL CABERIA O EXTRAORDINÁRIO (ART-143
DA C.F.). CINGIU-SE A DECISÃO IMPUGNADA A INTERPRETAÇÃO DO ART-18 DA
LEI 1533-51, FERINDO TEMA PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.